Tribunal: STF
Processo: AP 2336
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES (eDoc. 137). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando que o equipamento de monitoramento eletrônico do réu apresentou problemas na captação/envio de dados à Central de Monitoramento da SEAPE/DF. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (petição STF nº 6.688/2024): 



    “A respeito dessa situação, o acusado teve problema com a tornozeleira para carregar e entrou em contato com o CIME por diversas vezes, conforme prints anexo.



    O patrono buscou os carregadores e envio para o investigado, que mora no Maranhão, conforme recibo.



    E atualmente, a tornozeleira está funcionando sem nenhum problema. 



    E o investigado foi no Núcleo de Execução do seu Município e não souberam informar quando será feito a troca da tornozeleira, por não terem nenhuma decisão informando a respeito.



    Nesse sentido, a falha da tornozeleira do acusado se deu em função dos carregadores que não funcionava e até o momento o problema foi sanado”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, o réu desrespeitou a seguinte medida cautelar: 



    “A relação 130658991 aponta os monitorados do STF cujas tornozeleiras eletrônicas apresentaram problemas na captação/envio de dados à nossa Central.



    Não é possível informar o motivo da falha, uma vez que não foi realizada análise presencial dos equipamentos.



    A falta de comunicação impede, inclusive, que eventual violação da tornozeleira seja informada ao CIME”.



    Segundo consta, a data da última comunicação do equipamento de monitoramento com a Central teria ocorrido em 19/12/2023, às 21h33, permanecendo “sem GPS” durante 16 (dezesseis) dias. 



    Ao apresentar a justificativa, no sentido de que houve problemas com o carregador, a Defesa juntou aos autos “prints”, imagens e vídeos que comprovam o alegado (eDocs. 143-147), inclusive do custodiado fazendo a retirada do carregador nos Correios.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Não obstante, no caso de monitorados residentes em outras unidades da Federação, a efetividade da decisão judicial melhor será alcançada com a cooperação dos respectivos Estados, no melhor interesse, inclusive, do próprio monitorado, uma vez que poderá resolver eventuais questões práticas e objetivas relacionadas ao uso do equipamento junto ao Juízo mais próximo de sua residência. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e DETERMINO AO JUÍZO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS a CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES que adote as providências necessárias para a substituição do equipamento de monitoramento eletrônico de responsabilidade da SEAP/DF por equipamentos do respectivo Estado da Federação onde são cumpridas as medidas, com a subsequente devolução dos equipamentos substituídos ao Distrito Federal. 



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e ao Juízo da Execução da Comarca de Balsas/MA, com cópia da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente